Tribunal: CARF
Processo: 13136.721738/2024-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721738/2024-04
RESOLUÇÃO
1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERNIUM BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator. Vencida a Conselheira Liana
Carine Fernandes de Queiróz que votou por dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 24 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros. Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís Ulrich Pinto,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Andrea Viana Arrais Egypto (substituta).

RELATÓRIO
1.
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscal instaurado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), no qual teve contra si lavrados autos de infração (fls. 509 a 528),
referentes a fatos apurados nos anos-calendário de 2020 e 2021, onde foram formalizadas
exigências relativas aos seguintes tributos:
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
2

DO PROCEDIMENTO FISCAL
2.
A Autoridade Autuante constatou que a autuada, a Ternium Brasil, efetuou pagamentos
para a R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de Metais EIRELI, CNPJ 16.718.518/0001-03,
pessoa jurídica que seria inexistente de fato, posto que criada apenas para emissão de notas
fiscais inidôneas.
3.
A Autoridade Fiscal identificou que os sócios titulares da R. P. de Jesus não disporiam de
capacidade financeira para criar e administrar qualquer empreendimento; de acordo com o
contrato social e alterações contratuais, nenhum dos três sócios residiu, a qualquer tempo, no
estado do Tocantins, onde se localiza a matriz da R. P. de Jesus; embora a matriz da fiscalizada se
localize em Palmas/TO, as assinaturas dos sócios titulares foram reconhecidas em cartórios de
Minas Gerais. São eles:
1. RAMON THIAGO DE LIMA, CPF 131.256.116-52, natural e residente em
Belo Horizonte/MG, ficou no quadro societário da R. P. de Jesus desde a
constituição, em 07/2012, até 05/2013. Conforme informações do cadastro
CPF, ele é analfabeto e não possui título de eleitor. Em 05/2013 foi
sucedido na titularidade da empresa por GLAYSON WELLINGTON DOS
SANTOS;
2. GLAYSON WELLINGTON DOS SANTOS, CPF 024.463.946-98, natural e
residente em Belo Horizonte/MG; saiu da sociedade em 08/2013 para a
entrada do atual titular RAFAEL PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE;
3. RAFAEL PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE, CPF 018.188.416-06, natural e
residente em Belo Horizonte/MG.
4.
Narra a Autoridade Fiscal que, em 2013, Rafael Petrônio e Glayson Wellington se tornaram
sócios de outra pessoa jurídica, FORTALEZA RECICLAGEM COMERCIO DE SUCATAS LTDA, CNPJ
17.397.476/0001-00, com capital social de R$ 100.000,00. Mais uma vez, as assinaturas dos sócios
foram reconhecidas em Minas Gerais.
5.
Que ambos foram empregados da pessoa jurídica empresa ADCAR COMÉRCIO DE METAIS
LTDA, CNPJ 05.349.556/0001-01, atuante no ramo de sucatas localizada em Contagem/MG. Nela,
GLAYSON WELLINGTON trabalhou como almoxarife, de 11/2011 a 06/2012, com remuneração de
R$1.500,00, e RAFAEL PETRÔNIO como carregador, de 11/2011 a 03/2012, com salário de
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
3
R$900,00.
6.
Também narrou a Autoridade Fiscal que, a ADCAR pertence a RODRIGO LEONARDO DE LIMA
ALCANTARA, CPF 012.034.426/29, um dos alvos da operação SINERGIA, realizada pela Polícia Civil,
Receita Estadual e Ministério Público de Minas Gerais, deflagrada em 26/05/2021, para combater
sonegação de impostos nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins, por pessoas jurídicas
do ramo de metais e sucatas, mediante simulação de operações de compra e venda de mercadoria
mineira com notas fiscais de outros estados, mediante o uso de empresas de fachada, criadas em
nome de interpostas pessoas, com o objetivo de não pagar tributos e gerar créditos tributários
para a empresa beneficiária do esquema.
7.
Também narra a Autoridade Fiscal, que a R. P. de Jesus apresentou, entre 2013 e 2021, um
faturamento bilionário:

8.
Não obstante, o elevado faturamento, o sócio Glayson Welington dos Santos declarou ter
recebido, no ano-calendário 2012, rendimentos no valor de R$ 55.757,00, recebidos de pessoas
físicas. No ano-calendário 2013, ano do ingresso na R. P. de Jesus, teria auferido rendimentos de
R$ 24.000,00, pagos pela pessoa jurídica COLORADO METAIS LTDA, CNPJ 11.732.007/0001-14,
empresa localizada em São José de Ubá/RJ. E nunca declarou recebimento de lucros e dividendos.
9.
Segue abaixo histórico de vínculos empregatícios de Glayson, sempre com ocupações de
baixa remuneração:
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
4

10.
Sobre RAFAEL PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE, informou a Autoridade Fiscal que o mesmo
declarou, na DIRPF 2013, ter recebido no ano-calendário 2012, rendimentos totais de
R$53.677,00, pagos por pessoas físicas. No ano-calendário 2013, ano do ingresso na R. P. de Jesus,
declarou ter recebido R$55.000,00 de rendimentos, sendo R$20.000,00 da VITÓRIA RECICLAGEM
COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA, CNPJ 10.746.604/0001-35, localizada em Cariacica/ES, e o restante
da R.P. de Jesus.
11.
Segue abaixo, quadro demonstrativo de vínculos empregatícios de Rafael Petrônio e seus
vínculos como sócio de pessoas jurídicas:

12.
A Autoridade Fiscal concluiu que RAMON THIAGO DE LIMA, RAFAEL PETRONIO DE JESUS e
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
5
GLAYSON WELLINGTON DOS SANTOS não tinham condições de constituir e administrar a R. P. de
Jesus e as demais empresas em que figuraram como sócios, em verdade, seriam interpostas
pessoas, atuando fraudulentamente no quadro societário da R. P. de Jesus.
13.
A Autoridade Fiscal também constatou que, entre os anos-calendário 2013 e 2021, a R. P. de
Jesus emitiu notas fiscais no montante de mais de R$ 3,5 bilhões; no mesmo período declarou e
recolheu pouco mais de R$ 5.000,00 de PIS/COFINS e nada de IRPJ/CSLL. Em contrapartida,
dezenas de empresas operacionais utilizaram os documentos fiscais para inflarem custos,
reduzindo o IRPJ/CSLL, e gerarem créditos de PIS/COFINS.
14.
Segue abaixo quadro demonstrativo das vendas simuladas pela R P de Jesus, referente a
metais e sucatas, entre 2013 e 2021 (matriz e filial):

15.
Narra a Autoridade Fiscal que, entre 2013 e 2021, a matriz da R. P. DE JESUS contou com um
auxiliar administrativo e uma secretária em parte do ano de 2013 e com somente uma secretária
da metade de 2013 em diante. Em 2020 já não possuía funcionários na matriz. Além disso, a R P
de Jesus também não possuía os equipamentos necessários para movimentar as toneladas de
matérias primas descritas nas notas fiscais, nem pessoal para operar tais equipamentos.
16.
Igualmente, descreve a Autoridade Fiscal que, entre 2013 e 2020, 87 empresas emitiram
notas fiscais contra a R. P. DE JESUS no montante de R$ 3.288.040.170,17, referentes a venda de
metais e sucatas. Destas, 90% foram declaradas inaptas, baixadas por inexistência de fato ou
encerradas voluntariamente com 1 ano ou menos tempo de existência, ou seja, 90% das supostas
aquisições de matéria-prima/produtos têm amparo em notas fiscais emitidas por empresas com
fortes indícios de também serem noteiras.
17.
Das quinze maiores fornecedoras da R P de Jesus, que representam 50% dos valores das
notas fiscais consideradas inidôneas, treze não apresentaram qualquer movimentação financeira
(nenhum depósito em contas bancárias). Quanto as duas outras:
1. A RIO IND E COMÉRCIO DE SUCATAS, CNPJ 19.742.606, 7a sétima maior fornecedora, emissora
de notas fiscais em montante superior a 100 milhões de reais, recebeu depósitos em conta
corrente de apenas R$ 23.258,70;
2. A P DE OLIVEIRA RECICLÁVEIS EIRELI, CNPJ 26.833.748, 13a maior fornecedora, que existiu
somente entre 2017 e 2018 e emitiu notas fiscais no montante de R$ 95 milhões para a R. P. de
Jesus e recebeu, em suas contas de depósito, pouco mais de R$ 37 milhões. Foi baixada de ofício,
por inexistência de fato, com efeitos a partir de 01/01/2018.
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
6
18.
Do total de fornecedoras da R P de Jesus, 61 já teriam sido baixadas ou declaradas inaptas;
destas, 29 não efetuaram nenhuma compra entre 2016 e 2020.
19.
Outro fornecedor da R. P. DE JESUS é a IMPÉRIO IND E COM DE METAIS EIRELI (VJR
SUCATAS), CNPJ 15.048.377/0001-98, também do ramo de comércio de sucatas, baixada como
INEXISTENTE DE FATO; seu único titular era ALEXANDRO SILVA ROSA, CPF 012.441.956-93, mas a
totalidade das cotas (99%) já havia pertencido a LORENA DE CASTRO ALCANTARA, CPF
92.889.666- 84.30, prima de RODRIGO LEONARDO DE LIMA ALCÂNTARA.
20.
Do total de notas fiscais emitidas pela IMPÉRIO, 76% tiveram como destinatária a INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE METAIS PEQUI LTDA, cujo titular era CARLOS ROBERTO DE ALCÂNTARA, CPF
250.725.366-53, pai de Rodrigo Alcântara. Em depoimento para a Operação Sinergia, Carlos
Roberto declarou que a administração da Império ficava a cargo de Rodrigo.
21.
Carlos Roberto de Alcântara é sócio da pessoa jurídica BH Transportes Rodoviário de Cargas
LTDA, que teve como sócio administrador, entre 2014 e 2015, Alexandro Silva Rosa, titular
formal da Império Ind e Com de Metais EIRELI.
22.
Em 29/04/2021, a DRF Palmas - TO realizou Diligência Fiscal no endereço cadastral da matriz
da R. P. de Jesus (Av. Palmas, Quadra 11, Lote 20 A, Jardim Sónia Regina, S/N, bairro Taquaralto,
Palmas/TO) e não encontrou nenhum material de cobre, apenas produtos para reciclagem, em
sua maioria papelão e plástico, nem qualquer instrumental e maquinário que permitisse manipular
cargas ou mesmo efetuar pesagem de qualquer tipo de caminhão carregado com toneladas de
cobre. Foi constatado apenas a presença de prensas para material de reciclagem.
23.
Em 05/07/2021, a DEFIS/SPO realizou Diligência Fiscal no endereço cadastral da filial da R. P.
DE JESUS (Av. David dos Santos n° 175, Quadra A, Zona Especial 01, Lote 02, Jardim Nova Limeira,
Limeira/SP) e atestou que existe um imóvel no endereço diligenciado, mas que, de acordo com
pessoas que estavam no imóvel localizado em frente, a movimentação de veículos no local
diligenciado é bastante eventual.
24.
Acresceu que na data da diligência existia somente um único empregado registrado, de
nome CARLOS EDUARDO FERNANDES AZEVEDO (CPF n° 07 0.063.688-98), o qual apareceu no local
após algum tempo de espera dos Auditores Fiscais e informou que o titular da empresa
diligenciada, RAFAEL PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE, CPF 018.188.416-06, fora preso na cidade
de Palmas – TO. No endereço diligenciado, a Fiscalização identificou, sem comprovação de
origem, os seguintes produtos:
a) 105 (cento e cinco) bobinas de alumínio, pesando em média 2 (duas) toneladas cada, e
identificadas com o nome da empresa LATASA RECICLAGEM S/A;
b) 100 (cem) invólucros, contendo 44 (quarenta e quatro) lingotes de alumínio, pesando em média
1 (uma) tonelada cada invólucro, de acordo com as etiquetas coladas aos invólucros;
c) 10 (dez) embalagens (sacos grandes confeccionados de material resistente - nylon), contendo
diversos tipos de material usado - sucata, que vão de torneiras e correntes até baterias de
veículos; e
d) na área descoberta do terreno (estacionamento), 300 (trezentos) tubos de alumínio, medindo
aproximadamente 6 metros de cumprimento que, segundo CARLOS EDUARDO, teriam sido
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
7
adquiridos da empresa ALCOA. Conforme apurado pela fiscalização responsável pela diligência, em
levantamento no Sped NFe, "as mercadorias identificadas pela Fiscalização no endereço
diligenciado, na cidade de Limeira - SP, como sendo de origem da empresa ALCOA, não têm sua
origem comprovada pelas notas fiscais geradas pela empresa ALCOA no ano 2021".
25.
No curso da ação fiscal, a Ternium foi intimada a apresentar documentos que
comprovassem a aquisição de mercadorias junto à pessoa jurídica R. P de Jesus Andrade Indústria
e Comércio de Metais EIRELI, tais como pedidos de compras, comprovação da entrada dos
produtos e insumos no estabelecimento da Ternium, documentos comprobatórios dos
pagamentos efetuados pela Ternium à R. P. de Jesus e os representantes do fornecedor que
detinham poderes para concluir os negócios, entre outros.
26.
A Ternium atendeu à primeira intimação de forma insatisfatória e, por isso, foi reintimada,
nos mesmos termos.
27.
Em resposta à reintimação, a Ternium informou que a R. P. de Jesus era parceira comercial
nos pedidos de compras de seu fornecedor Indústria e Comércio de Metais Pequi Ltda. A Pequi,
atualmente, tem como sócio Carlos Roberto de Alcântara, pai de Rodrigo Alcântara, proprietário
da Adcar Comércio de Metais Ltda, na qual trabalharam Glayson Wellington dos Santos e Rafael
Petrônio de Jesus Andrade, ex e atual sócios da R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de
Metais EIRELI.
28.
Além disso, a Pequi já teve como sócios dois outros membros da família Alcântara:
Pollyanne Maria de Lima Alcântara, CPF 040.435.506/42, e o próprio Rodrigo Leonardo de Lima
Alcântara.
29.
Em anexo à resposta, a Ternium apresentou:
1. Planilha contendo informações sobre compras e pagamentos feitos à R.
P. de Jesus;
2. Correspondências entre a Pequi e a Exiros (gestora da atividade de
abastecimento da Ternium);
3. Extratos bancários contendo pagamentos realizados pela Ternium à R. P.
de Jesus (por amostragem);
4. Ficha cadastral da R. P. de Jesus;
30.
Quanto aos representantes do fornecedor que detinham poderes para concluir os negócios,
informou um contato na Pequi, mas não na R. P. de Jesus.
31.
Mediante Termo de Intimação no 04, a Ternium foi intimada a apresentar o contrato firmado
com a R. P. de Jesus que deu origem às compras contabilizadas entre 01/01/2020 a 31/12/2021,
os pedidos de compra e documentos de recepção e pesagem correspondentes e os todos extratos
bancários e comprovantes de pagamentos efetuados ao fornecedor (que tinham sido
apresentados parcialmente, por amostragem), entre outros documentos.
32.
Em resposta, a Ternium apresentou um contrato firmado com a Indústria e Comércio de
Metais Pequi Ltda e informou que:
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
8
“O i. fiscal solicita a apresentação do contrato firmado com a R. P de Jesus
Andrade, que deu origem às compras contabilizadas entre 01/01/2020 e
31/12/2021. Ocorre que a NOTIFICADA não gera "minuta física" com os
seus fornecedores, haja vista que as contratações são todas feitas pelo
sistema SAP, criando documentos eletrônicos.
5. De todo modo, as condições comerciais gerais de fornecimento foram
estipuladas nos pedidos de compras de nos 6700248570 e 6700267115
(doc. 02). Por consequência, todos os demais pedidos foram gerados a
partir destes dois contratos.”.
33.
Quanto aos pedidos de compra, foram apresentados pedidos de compra feitos à Pequi,
documentos internos de entrada onde consta a Pequi como fornecedora e a R. P. de Jesus como
transportadora e ticktes de pesagem internos nos quais não consta o nome nem da Pequi, nem
da R. P. de Jesus.
34.
Quanto aos pedidos de correspondências entre a Ternium e os fornecedores, todos os
documentos apresentados se referiam à Pequi Metais. Apenas os comprovantes de pagamentos
se referiam à R. P. de Jesus.
DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS
35.
A Autoridade Fiscal concluiu que a R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de Metais
EIRELI era uma pessoa jurídica de fachada, criada apenas para emissão de notas fiscais
inidôneas, na qual eram descritas operações fictícias de aquisição de mercadorias e insumos
pela Ternium, cujo provável sócio de fato seria Rodrigo Leonardo de Lima Alcântara.
36.
Como consequência, as notas fiscais emitidas pela R. P. de Jesus Andrade Indústria e
Comércio de Metais EIRELI foram desconsideradas e foram efetuadas as glosas abaixo descritas:
a) Glosa dos custos de aquisição de mercadorias/insumos junto à R. P. de Jesus: foram glosados os
valores lançados na conta 2102020007 Fornecedores – terceiros, provenientes da R. P. de Jesus
Ano-calendário 2020: R$ 29.531.105,15
Ano-calendário 2021: R$ 6.522.175,73
Os lançamentos referentes ao IRPJ e à CSLL foram parcialmente compensados com os valores dos
prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL, apurados pelo contribuinte, em 2020 e
2021 em sua ECF, bem como com os saldos de anos anteriores.
b) Glosa de créditos de PIS e COFINS informados nas EFD Contribuições dos anos-calendário 2020
e 2021, lastreados em documentos fiscais emitidos pela R. P. de Jesus.
37.
Como a R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de Metais EIRELI foi considerada
inexistente e que, portanto, não forneceu mercadorias e insumos à Impugnante, mas foi
destinatária de pagamentos realizados pela Ternium, constantes dos extratos bancários e dos
comprovantes de pagamentos apresentados, tais pagamentos foram considerados como sem
causa, sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte/IRRF, nos termos do art. 61 da Lei no
8.981/1995.
38.
Após tomar ciência dos autos de infração e os demais documentos pertinentes ao
encerramento da ação fiscal, através da abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal,
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
9
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 10/09/2024, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto
no 70.235/72.) 23/01/2017; a empresa recorrente apresentou sua impugnação (fls. 2520/2544)
em 10/10/2024.
39.
Analisando e considerando a Impugnação apresentada pela Fiscalizada e todos os
documentos que entendeu pertinentes à sua defesa; contudo, os membros da 1a TURMA/DRJ02
de Julgamento, por unanimidade de votos, acordaram JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo integralmente o crédito tributário em litígio. O Acórdão no 102-005.710 restou assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
EMENTA:
SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS PARA APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS
DE PIS E COFINS E DEDUÇÃO DE DESPESAS INEXISTENTES NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
GLOSA DOS VALORES ARTIFICIALMENTE ESCRITURADOS.
A simulação de transações fictícias com empresas noteiras, mediante escrituração
fraudulenta de notas fiscais inidôneas, autoriza a glosa dos créditos fiscais indevidamente
aproveitados dos tributos não cumulativos, bem como justifica a glosa das respectivas
despesas fictícias na apuração do lucro real.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou quando
não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DEDUÇÃO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA.
É possível a glosa da dedução na apuração do IRPJ/CSLL concomitantemente com a
incidência de IRRF sobre o pagamento sem causa, por se tratar de hipóteses distintas em
que o pagador figura como contribuinte na primeira e responsável tributário na segunda,
não configurando o bis in idem.
AUTO DE INFRAÇÃO. REDUÇÃO DO IMPOSTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÕES NÃO REALIZADAS.
DOLO CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício com aplicação da multa qualificada
no percentual de 100%, a redução de tributos mediante a utilização de notas fiscais
inidôneas, que descrevem operações fictícias de compra de mercadorias e/ou insumos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, pois são aplicáveis somente às partes envolvidas naqueles
litígios, salvo as de natureza vinculante.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
10
O pedido de conversão do julgamento em diligência será deferido apenas quando a
autoridade julgadora entender necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
40.
Irresignada a autuada apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e complementando
os argumentos de sua Impugnação com vistas a reformar o Acórdão da instância a quo.
41.
Assim, incialmente, a Recorrente trata no item – II. DOS FATOS – apresentando uma síntese
do contexto da ação fiscal:
2. Trata-se de Auto de Infração objetivando a cobrança de supostos débitos lançados em
razão da glosa de (i) IRPJ e CSLL em relação a despesas/custos operacionais/encargos com
a aquisição de insumos supostamente advindos de documentos inidôneos; (ii) PIS e
COFINS lançados em razão da insuficiência do recolhimento na aquisição de insumos
supostamente advindos de documentos inidôneos; e (iii) IRRF decorrente de pagamentos
sem causa aos fornecedores tidos como empresas “de fachada”.
3. Em sua Impugnação, a Recorrente demonstrou que os produtos, supostamente
advindos de empresas de fachada, deram entrada em seu estabelecimento e a sua
aquisição comprovada por meio das notas fiscais e respectivos comprovantes de
pagamento.
4. Além disso, a Recorrente esclareceu que a exigência do IRRF, no presente caso, não
deve prevalecer, em razão da impossibilidade da cobrança concomitante do tributo em
conjunto com a glosa de despesas, culminando no pagamento de IRPJ/CSLL.
5. A despeito de substanciosa prova apresentada ao longo da fiscalização e em sua
Impugnação, que comprova a boa-fé da Recorrente e a higidez da dedução dos custos e
despesas com as rubricas relacionadas, foi proferido o acórdão no 102-005.710, que julgou
improcedente a Impugnação sob os seguintes fundamentos:
(i) no que diz respeito à glosa dos custos com aquisição de mercadorias de
fornecedores tido como inidôneos, que a Recorrente teria se beneficiado de
esquema fraudulento ao se utilizar de notas fiscais falsas para reduzir o seu lucro e
pagar menos tributo; e
(ii) consignou, ainda, ser necessária a incidência de IRRF já que não haveria
correspondência ao IRPJ/CSLL por se tratar de fatos geradores distintos.
6. No entanto, conforme será demonstrado a seguir, o acórdão merece ser reformado
para que seja reconhecida a integral improcedência do Auto de Infração.
42.
Na sequência a Recorrente apresenta o item - III – AS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO – e o subitem - III.1 – A REGULARIDADE DAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS – quando
inicialmente narra os procedimentos de auditoria fiscal e as conclusões as quais chegou a
Autoridade Fiscal. Vejamos:
 Que a empresa não pode ser responsabilizada por ter adquirido produtos de fornecedores
irregulares, e supostamente haver se beneficiou de um esquema fraudulento, mas, sem
qualquer prova concreta, que a aquisição de mercadorias teria tido suporte em operações
fictícias;
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
11
 Que a responsabilidade é exclusiva de terceiros, ocorridos anos após as aquisições
regularmente feitas pela Recorrente; e, que de sua parte, foram apresentados, ao longo da
fiscalização, os cadastros dos fornecedores, pedidos de compra, comprovantes de
recebimento das mercadorias e seu pagamento;
 Que o acórdão recorrido justifica que “além dos comprovantes de pagamentos efetuados à
R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de Metais EIRELI, esta pessoa jurídica só consta
dos documentos internos de entrada (ou seja, elaborados pela Ternium e por ela intitulados
documentos de recepção e pesagem) nos quais a R. P. de Jesus consta como transportadora,
enquanto a Pequi Ltda (e diversas outras pessoas jurídicas) consta como Fornecedor”;
 Como explicitado pelo próprio Órgão Julgador, a “Ternium argui que a R. P. de Jesus Andrade
Indústria e Comércio de Metais EIRELI é parceira comercial incluída nos pedidos de compras
de seu fornecedor Indústria e Comércio de Metais Pequi Ltda, sendo elas empresas
independentes que firmaram parceria comercial para venda de seus produtos a terceiros
conforme disponibilidade, sendo o critério de fornecimento a disponibilidade ou a logística”;
 Entretanto, desconsidera tal argumento por afirmar que a Recorrente não apresentou
“qualquer documentação comprobatória da parceria comercial entre a Pequi e a R. P. de
Jesus, tais como contratos formalizando a parceria ou qualquer outro documento que
comprovação a relação comercial entre as duas”;
 Que a Recorrente, ao responder aos TIFs 1, 2, 3 e 4 (fls. 348/670) apresentou: (i)
comprovantes de pagamentos aos fornecedores no período fiscalizado, (ii) extratos
bancários contendo pagamentos da TERNIUM em favor da R. P. de Jesus, (iii)
correspondências internas com os fornecedores (com os pedidos e contratos de compra de
insumos), e (iv) pedidos de compras e documentos de recepção e pesagem dos fornecedores
RP de Jesus e PEQUI;
 Que o acórdão, como se percebe, desconsidera o fato de que as mercadorias deram entrada
no estabelecimento da Recorrente, foram regularmente pagas e recepcionadas e foram
efetivamente empregadas ao processo produtivo;
 Que se a mercadoria foi fornecida pela PEQUI ou RP de Jesus, pouco importa – já que, como
exposto em sua Impugnação, as fornecedoras eram parceiras e, assim, sempre se
apresentaram à Recorrente – o que é relevante nesse caso, é se houve o recebimento da
mercadoria adquirida, o que, como comprovado, ocorreu em todas as operações realizadas.
 Ainda nesse particular, é possível, normal e, muitas vezes necessária, a compra de
mercadorias de empresas que fazem parcerias com outras para dar conta do enorme
volume de sucata comercializada.
43.
Ainda nesse item, a Recorrente aduz outros argumentos, em síntese, vejamos:
 Assim, se o motivo da glosa dos créditos que ensejou o presente auto de infração foi a
ausência de comprovação da aquisição de mercadorias, e, se pela documentação
apresentada pela Recorrente fica claro que a mercadoria foi adquirida, não há uma razão
sequer para se prosseguir com a autuação.
 Isso é tão claro que o acórdão recorrido aponta que o que não se comprovou foi o
recolhimento das contribuições pelas empresas consideradas noteiras.
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
12
 A responsabilidade que se quer atribuir à Recorrente decorre, nessa linha, de infração
comprovadamente cometida por terceiros que não teriam cumprido com suas obrigações
tributárias.
 Tirando o fato de a Recorrente ter adquirido mercadorias de tais empresas no período
autuado (anos calendário de 2020 e 2021), o que não configura qualquer tipo de infração,
já que os fornecedores estavam plenamente autorizados pelas autoridades fiscais, inclusive
pela RFB, não há uma única linha sequer que aponte alguma conduta ilegal ou fraudulenta
por parte da Recorrente na aquisição de tais mercadorias.
 Que é adquirente de boa-fé e não se pode dela exigir o ônus de vigilante e ou de justiceira,
essa conduta deve ser exclusiva de Auditores da Receita Federal;
 Que as operações autuadas abarcam o período de 02.01.2020 a 17.06.2021, portanto, a
inaptidão do fornecedor só se tornou pública – inclusive para a Recorrente – em momento
posterior às operações realizadas e fiscalizadas;
 Que não há como se admitir que a Recorrente seja penalizada por ter registrado notas
fiscais ao longo de 2020 e 2021, quando a RP de Jesus e a PEQUI estavam plenamente
autorizadas a emitir Notas Fiscais, a menos que fosse demonstrado qualquer indício da
participação da Recorrente na criação de tais empresas ou obtenção de benefício escusos,
o que, conforme já amplamente apontado (e reconhecido no TVF), não ocorreu.
 Que em casos análogos ao presente, o CARF firmou seu entendimento no sentido de que a
demonstração da responsabilidade do adquirente deve ser demonstrada pelo fisco sem
qualquer margem de dúvidas.
44.
A Recorrente conclui esse item argumentando que:
34. A situação trata de clara inovação no mundo jurídico, com efeitos retroativos,
prejudicando o terceiro de boa-fé que, como demonstrado, pagou pelos produtos e os
revendeu regularmente, fato que é constatado no processo administrativo fiscal após a
juntada de documentação pela Recorrente nas suas respostas aos TIFs.
35. Há, portanto, evidente violação ao disposto no art. 146 do CTN, segundo o qual os
novos critérios jurídicos (a inidoneidade da pessoa jurídica) somente podem irradiar
efeitos para o futuro, sob pena de malferir a segurança jurídica.
36. O caso dos autos é claramente um dos exemplos em que o princípio da proteção da
confiança é quebrado pela Administração Pública, uma vez que a RFB declarou, em 2021,
a inidoneidade de notas fiscais emitidas em 2019, e autuou a Recorrente por este motivo.
37. Ora, ainda que se venha a questionar a idoneidade de determinadas empresas que
emitiram notas fiscais em face da Recorrente, mesmo assim não poderia essa
circunstância servir de justificativa para o não reconhecimento das operações comerciais
realizadas.
38. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema – ainda que
referente ao ICMS –, plasmou seu entendimento na Súmula 509, no sentido de que "É
lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda". O raciocínio é idêntico ao caso concreto!
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
13
39. Nesse contexto, a Recorrente apresentou respostas à fiscalização os comprovantes das
operações efetuadas, comprovantes de pagamento às empresas, documentos/relatórios
de recebimento e pesagem de mercadorias em seu setor responsável, bem como de suas
movimentações financeiras, tudo isso a comprovar que, de fato, as operações existiram.
40. Em casos análogos ao presente, a jurisprudência deste CARF tem cancelado créditos
tributários constituídos pela glosa “em bloco” de custos e despesas sem análise
individualizada dos dispêndios:
(...)
41. Conforme amplamente demonstrado, o fisco não pode se desincumbir de seu ônus de
provar, acima de qualquer dúvida razoável, as premissas fáticas e precisas que embasam
sua acusação. Como este dever não foi cumprido no presente caso, em que foram
elencadas apenas condutas de terceiros, resta demonstrada a improcedência total da
autuação e a necessidade de reforma do acórdão recorrido.
45.
No item seguinte, a Recorrente argumenta sobre - III.2 – A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO
IRRF NO CASO CONCRETO – aduzindo em síntese:
 Que a partir do momento em que o Auditor-Fiscal efetua a glosa de despesas relativas à
aquisição de mercadorias de empresas consideradas pela fiscalização como inexistentes,
não poderia exigir a cobrança do IRRF por pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, em razão de três fundamentos:
 Que não há previsão legal para tal, comprovada pela análise histórica das normas que
regem a matéria;
 Que é vedado o bis in idem, a partir da cobrança de dois tributos com base no mesmo fato;
 O caráter confiscatório, que, diante da impossibilidade de apreciação na seara
administrativa, não será abordado na presente peça;
 Que desde a revogação do art. 44 da Lei no 8.541/92, não há previsão legal que possibilite a
incidência cumulativa do IRRF com o IRPJ/CSLL, no caso de glosa de pagamentos
considerados sem causa;
 Que o lançamento do IRRF não pode ser mantido, pois a Impugnante fez prova do efetivo
pagamento das mercadorias adquiridas, bem como identificado os destinatários e,
portanto, não teria se configurado a hipótese de incidência do tributo;
 Que sendo glosadas as despesas vinculadas ao pagamento considerado ilegítimo, não se
pode exigir IRPJ/CSLL sobre o lucro majorado e, com base no mesmo fato, tributar o
pagamento de tais despesas na fonte.
 Que aceitar o contrário seria o mesmo que permitir uma tributação à alíquota de 69%
incidente sobre a mesma base tributável – notas fiscais de aquisição de mercadorias e de
contratação de serviços de publicidade – se considerado que o IRPJ (15%) e seu adicional
(10%), a CSLL (9%) e o IRRF (35%), ambos acrescidos da multa majorada de 75%.
46.
Na sequência a Recorrente apresenta uma série de disposições normativas que entende lhe
socorrer da infração, assim, apresenta a Lei no 4.154/1962, especificamente, o art. 3o; o Decreto-
Lei no 2.065/83; o art. 44 da Lei no 8.541/1992; e, a Lei no 8.981/1995.
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
14
47.
Nessa passagem a Recorrente argumenta que:
58. Cumpre destacar que, mesmo com a referida previsão legal (art. 61), o art. 44 da Lei no
8.541/1992 permaneceu vigente, tendo inclusive a alíquota sido majorada de 25% para
35%, razão pela qual o legislador optou por inserir, no art. 61 da Lei no 8.981/1995, a
expressão “ressalvado o disposto em normas especiais”.
59. Nesse momento, portanto, havia duas previsões na legislação:

60. Todo esse histórico normativo leva a apenas uma e inarredável conclusão: desde a
revogação do art. 44 da Lei no 8.541/1992, não há previsão legal que possibilite a
incidência cumulativa do IRRF com o IRPJ/CSLL, no caso de glosa de pagamentos
considerados sem causa.
61. A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/1995 se limita, exclusivamente, aos casos que
não possuem relação direta com a acusação de redução indevida do lucro líquido, como,
por exemplo, para as empresas que apuram IRPJ/CSLL no lucro presumido ou no Simples
Nacional.
62. Nos casos de empresas sujeitas ao lucro real, e em que houve dedução de despesas
que interferiram na apuração do lucro, deve a Receita Federal do Brasil simplesmente
efetuar a glosa dessas despesas, sem a exigência do IRRF, por ausência de previsão legal.
63. Ainda que se entenda pela possibilidade da concomitância da cobrança do IRPJ sobre a
dedução de determinada despesa e do IRRF sobre o pagamento “sem causa” efetuado a
terceiro – o que se faz apenas para argumentar –, para o caso concreto essa hipótese não
se aplicaria.
64. Melhor explicando, vale trazer o racional despendido em recente precedente que, a
despeito de ter ido na linha de reconhecer a possibilidade da cobrança de ambos os
tributos em face de uma mesma glosa, delimita que o IRRF previsto no art. 61 da Lei no
8.981/95 só poderá incidir mediante o preenchimento dos pressupostos legais para tanto.
Nesses termos, confira-se:
(...)
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
15
48.
Encerrando esse item, a Recorrente apresenta as seguintes conclusões:
66. Assim, ainda que considerada válida a premissa de que a cobrança concomitante dos
tributos não importa em bis in idem, para que o lançamento ocorra é preciso que sejam
respondidas duas perguntas:
(i) a ocorrência da operação tida como ilícita, afetou a hipótese de incidência da
obrigação tributária?
(ii) o tributo está sendo utilizado como forma de sanção?
67. No caso concreto, a Recorrente está sendo acusada de ter deduzido indevidamente os
custos de aquisição de mercadorias de empresa considerada pela fiscalização como
inexistente (“de fachada/noteira”).
68. Há de se considerar, nesse cenário, que a fiscalização não produziu nenhuma prova de
fraude contra a Recorrente – que, de outro lado, comprovou documentalmente ao longo
de toda a fiscalização, os pagamentos efetuados e a entrada das mercadorias em seu
estabelecimento12 –, tendo apontado, unicamente, indícios de fraude dos terceiros com
quem a Recorrente estabeleceu relações comerciais.
69. A análise do caso concreto permite concluir que a resposta à primeira pergunta é
negativa, porque no caso em que identificada uma suposta ilicitude na aquisição de
mercadorias ou de serviços, a hipótese de incidência do IRRF de 35% disposto no art. 61,
da
Lei
no
8.981/95
seria a ausência de causa ou de identificação do
destinatário/beneficiário da renda e de sua respectiva tributação pela fonte pagadora – no
caso, a Recorrente.
70. Considerando que a Recorrente informou a causa das aquisições de mercadoria:
compra de insumos para o seu processo produtivo e futura venda do produto com valor
agregado, comprovou o pagamento aos seus fornecedores e a efetiva entrada das
mercadorias, não se perfectibilizou a hipótese de incidência tributária do IRRF de 35%, já
que todas as informações para que o Fisco pudesse rastrear a destinação da renda foram
oferecidas e, inclusive, implicaram na cobrança do IRPJ e da CSLL.
71. Sob esse aspecto, jamais poderia ser mantida a autuação pelo acórdão recorrido, na
medida em que, se o pressuposto para imputação do IRRF de 35% é o pagamento sem
causa ou a falta de identificação de seus beneficiários, tendo a Recorrente feito prova do
efetivo pagamento das mercadorias adquiridas e dos serviços tomados, bem como
identificado os destinatários, não se configurou a hipótese de incidência do tributo.
72. Na linha dos requisitos pontuados pela jurisprudência acima citada, não há como a
autuação prosseguir em face da Recorrente.
73. A segunda pergunta, por sua vez, se responde de forma afirmativa, visto que o Fisco,
valendo-se de sua discricionariedade, escolheu penalizar a Recorrente pela dedução do
IRPJ e da CSLL que considerou indevida, bem como com a imputação de uma nova carga
tributária, utilizando, assim, o IRRF como forma de sanção – o que é vedado pelo art. 3o,
do CTN.
74. Apenas como reforço, vale colacionar trecho da declaração de voto do Conselheiro
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa no julgamento que culminou no Acórdão no 1302-
002.549, que, de forma muito esclarecedora, demonstra a impossibilidade da
concomitância dos tributos em questão, e que ainda hoje é fonte para o fomento do
debate sobre o tema no CARF:
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
16
(...)
75. Assim, seja à luz da ausência de configuração da hipótese de incidência do IRRF
previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95 – já que a Recorrente fez prova da causa e dos
beneficiários dos pagamentos ora discutidos –, seja pela clara configuração do bis in idem
e pela impossibilidade de utilização de tributo como sanção, o lançamento concomitante
do IRPJ, CSLL e IRRF se mostra ilegal.
49.
No item seguinte, a Recorrente trata da - III.3 – INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFICÍO
QUALIFICADA – quando apresenta os seus argumentos contrários à exação, em síntese:
79. No presente caso, não restou demonstrada qualquer “ação” ou “omissão dolosa”
cometida pela Recorrente, mas apenas supostas infrações cometidas exclusivamente por
terceiro. Conforme amplamente exposto, a contabilidade reflete todas as operações
realizadas pela Recorrente e o fiscal trouxe argumentos rasos, alegando suposta “fraude”,
sem detalhar a suposta conduta ilícita praticada pela Recorrente. Com efeito, a dúvida que
se impõe é quanto a essa alegada fraude. Ora, que ilegalidade é essa, tendente a suprimir
os tributos em exigência, em que todos as operações são contabilizadas e cujo pagamento
foi demonstrado?
80. A resposta é muito simples: não há fraude! Nenhum fato foi omitido ao fisco, não há
qualquer evidência ou prova inequívoca de sonegação. Ao contrário, houve ao longo do
procedimento fiscal empenho para atender as dezenas de exigências mediante respostas
com severos detalhamentos, livros auxiliares, comprovantes de pagamentos e
esclarecimentos sobre as operações comerciais realizadas.
81. Ou seja, tais condutas não são hábeis a justificar a qualificação de multa por fraude no
presente caso. Em casos como o dos autos, o CARF vem cancelando a qualificação da
multa de ofício, mantendo apenas a exigência do tributo acrescida da multa de 75%:
(...)
82. Por todo exposto, deve ser, ao menos, cancelada a exasperação da multa de ofício, por
não ter sido comprovada qualquer conduta tendente a ocultar do Fisco o fato gerador dos
tributos ora exigidos.
50.
Finalizando o seu Recurso, a Recorrente apresenta no item seguinte os seus - IV. PEDIDOS -
conforme a seguir transcrito:
83. Diante do exposto, a Recorrente requer que seja dado integral provimento ao presente recurso
voluntário, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja:
(i) reconhecida a integral improcedência dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem
como o afastamento da multa qualificada, pois ausente qualquer demonstração de sonegação ou de
evidência de intuito de fraude;
(ii) reconhecida a impossibilidade de incidência do IRRF em razão da ausência de configuração da
hipótese de incidência do IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981/1995, pela clara configuração do
bis in idem e pela impossibilidade de utilização de tributo como sanção; e
(iii) afastada a multa qualificada, uma vez que ausente qualquer demonstração de sonegação ou de
evidência de intuito de fraude, tendo sido demonstrado cabal e documentalmente a regularidade de
todas as operações questionadas pela fiscalização.
Termos em que, pede deferimento.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 2025
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
17
51.
É o relatório.
52.
Passamos a votar.

VOTO
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, Relator
DA ADMISSIBILIDADE
53.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte/Recorrente é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
DO MÉRITO
54.
Em síntese, a Recorrente argumenta que:
1. A autuação advém de fatos de responsabilidade exclusiva de terceiros,
não havendo qualquer menção sobre a suposta atuação ilícita da
Impugnante, tampouco questionamentos a respeito do recebimento e
pagamento das mercadorias demonstrados ao longo da fiscalização;
2. Ao longo da fiscalização, a Recorrente apresentou:
2.1. Comprovantes de pagamentos aos fornecedores no período
fiscalizado;
2.2. Extratos bancários contendo pagamentos da TERNIUM em favor da R.
P. de Jesus;
2.3. Correspondências internas com os fornecedores (com os pedidos e
contratos de compra de insumos); e
2.4. pedidos de compras e documentos de recepção e pesagem dos
fornecedores RP de Jesus.
3. A RP de Jesus é parceira comercial incluída nos pedidos de compras de
seu fornecedor PEQUI, sendo elas empresas independentes que firmaram
parceria comercial para venda de seus produtos a terceiros conforme
disponibilidade, sendo o critério de fornecimento a disponibilidade ou a
logística. Tal parceria é possível, comum e muitas vezes necessária para
que possa ser suprido o enorme volume de sucata comercializada. Os
argumentos não procedem.
55.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal argumenta que, a Recorrente não está sendo
responsabilizada por condutas de terceiros, mas por conduta própria de deduzir custos fictícios
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e compensar créditos indevidos de PIS e COFINS, gerados a
partir de notas fiscais de compras que teriam sido efetuadas junto à pessoa jurídica R. P. de Jesus
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
18
Andrade Indústria e Comércio de Metais EIRELI, mas cuja efetividade a Ternium não conseguiu
comprovar, pois não comprovou que mantém relação comercial com a R. P. de Jesus, não
comprovou o efetivo recebimento das mercadorias e não comprovou o pagamento pelas
mercadorias descritas nas notas fiscais emitidas pela R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio
de Metais EIRELI, entre 2020 e 2021, tendo a Ternium como destinatária.
56.
Assim, a Ternium não foi autuada pela inidoneidade de um fornecedor; irrelevante,
portanto, se o fornecedor encontrava-se regular na data de emissão das notas fiscais ou não.
57.
Dispõem os arts. 311 e 967 do RIR 2018:
Despesas necessárias
Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
caput).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o)
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
independentemente da designação que tiverem. (...)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
58.
Portanto, além da previsão do art. 311, do RIR/2018, de que as despesas sejam usuais,
normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é imprescindível que sejam lastreadas em
documentação hábil e idônea, conforme disposto no art. 967, do mesmo decreto regulamentar e
que o serviço tenha sido comprovadamente prestado ou os bens efetivamente fornecidos. Não
logrando o contribuinte comprovar o cumprimento de tais exigências, irrepreensível a glosa
perpetrada pelo Fisco.
59.
A Ternium argumenta que apresentou, ao longo da fiscalização, os cadastros dos
fornecedores, pedidos de compra, comprovantes de recebimento das mercadorias e seu
pagamento, extratos bancários contendo pagamentos seus em favor da R. P. de Jesus,
correspondências internas com os fornecedores (com os pedidos e contratos de compra de
insumos) e pedidos de compras e documentos de recepção e pesagem dos fornecedores RP de
Jesus.
60.
O argumento, entretanto, eixa dúvida e talvez não proceda, pois os únicos documentos
apresentados inequivocamente relacionados à R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de
Metais EIRELI são os comprovantes de pagamentos. Todos os demais documentos apresentados
(contratos, pedidos de compra, comprovantes de recebimento de mercadorias e correspondências
internas) referem-se a outra pessoa jurídica, a Indústria e Comércio de Metais Pequi Ltda.
61.
Para justificar o fato de que, intimada a comprovar suas operações com a R. P. de Jesus
Andrade Indústria e Comércio de Metais EIRELI a Fiscalizada apresentou documentos que se
referiam a outra pessoa jurídica, a Ternium informou, no curso da ação fiscal:
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
19
Às fls. 93 (Relatório Fiscal):
“No que diz respeito à referida empresa "R.P. DE JESUS", a NOTIFICADA esclarece se tratar
de parceiro comercial incluído nos pedidos de compras de seu fornecedor "INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS PEQUI LTDA" (doravante designada "PEQUI").
Em síntese, trata-se de empresas independentes que firmaram parceria comercial para
venda de seus produtos a terceiros, conforme disponibilidade. O critério de fornecimento
é essencialmente a disponibilidade ou logística, uma vez que a "PEQUI" tem sede em
Pequi - Minas Gerais e a "R.P. DE JESUS" tem sede em Palmas - TO, com filial em Limeira -
SP.”
Às fls. 96 (Relatório Fiscal):
“Neste sentido, conforme esclarecido nas manifestações anteriormente apresentadas pela
NOTIFICADA, cabe reforçar que a empresa "R.P. DE JESUS" se trata de parceiro comercial
incluído nos pedidos de compras de seu fornecedor "INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
PEQUI LTDA" (doravante designada "PEQUI"). Em síntese, trata-se de empresas
independentes que firmaram parceria comercial para venda de seus produtos a terceiros,
conforme disponibilidade. O critério de fornecimento é essencialmente a disponibilidade
ou logística, uma vez que a "PEQUI" tem sede em Pequi - Minas Gerais e a "R.P. DE JESUS"
tem sede em Palmas - TO, com filial em Limeira -SP.
Por este motivo, o fornecimento se dava através da "PEQUI", sendo a "R.P. DE JESUS"
apenas um parceiro nos pedidos, não havendo contato direto com esta empresa.
Assim, quando da primeira oportunidade de apresentação de documentos, a NOTIFICADA
juntou aos autos as trocas de e-mails com a "PEQUI".
Inclusive, nos itens anteriores, a NOTIFICADA junta documentos que fazem referência à
"PEQUI" exatamente pelo mesmo motivo aqui exposto.
62.
Tanto na Impugnação, como em seu Recurso, a Ternium volta a apresentar as mesmas
informações (fls. 2.526 e fls. 4649, respectivamente):
13. Como explicitado pelo próprio Órgão Julgador, a “Ternium argui que a R. P. de Jesus
Andrade Indústria e Comércio de Metais EIRELI é parceira comercial incluída nos pedidos
de compras de seu fornecedor Indústria e Comércio de Metais Pequi Ltda, sendo elas
empresas independentes que firmaram parceria comercial para venda de seus produtos a
terceiros conforme disponibilidade, sendo o critério de fornecimento a disponibilidade ou
a logística”.
(...)
19. Isto é, se determinado fornecedor pode, por exemplo, suprir uma demanda em um
intervalo de tempo mais atrativo, com melhores condições de entrega, na quantidade
adequada, todos esses fatores, em conjunto com o preço praticado, serão levados em
consideração e comparados para determinar a escolha do fornecedor, seja ele o detentor
da mercadoria ou seu parceiro comercial.
63.
Pelo exposto, a Ternium advoga que a R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de Metais
EIRELI é parceira comercial incluída nos pedidos de compras de seu fornecedor Indústria e
Comércio de Metais Pequi Ltda, sendo elas empresas independentes que firmaram parceria
comercial para venda de seus produtos a terceiros conforme disponibilidade, sendo o critério de
fornecimento a disponibilidade ou a logística.
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
20
64.
O argumento, entretanto, não foi acompanhado de qualquer documentação
comprobatória da parceria comercial junto a Pequi E a R. P. de Jesus, tais como, contratos
formalizando a parceria ou qualquer outro documento de comprovação da relação comercial
entre as duas.
65.
Como destacado pela Autoridade Autuante, além dos comprovantes de pagamentos
efetuados à R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de Metais EIRELI, esta pessoa jurídica só
consta dos documentos internos de entrada (ou seja, elaborados pela Ternium e por ela
intitulados documentos de recepção e pesagem) nos quais a R. P. de Jesus consta como
transportadora, enquanto a Pequi Ltda (e diversas outras pessoas jurídicas) consta como
Fornecedor.
66.
Conforme registrado na Acórdão da Impugnação, segue abaixo um exemplo de tais
documentos de recepção e pesagem:

67.
Dentre os documentos anexos à Impugnação, encontra-se, a partir das fls. 2.567,
documentos tais como:
1. Delivery Order, Purchase Order, Contratos de Compras, Pedido de Compra ou Ordens
de Entrega (pedidos dirigidos ao fornecedor): nos quais consta a Indústria e Comércio de
Metais Pequi Ltda como fornecedor:
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
21

2. Notas Fiscais, emitida pela R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de Metais
EIRELI;
3. Documento de recepção e pesagem, emitido pela própria Ternium, no qual a R. P. de
Jesus consta como transportadora e a Pequi Ltda ou outras pessoas jurídicas como
fornecedora (recorte do documento de recepção e pesagem acima).
68.
Também devemos enfatizar que a justificativa da Ternium de que haveria uma
parceria entre a R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de Metais EIRELI e a
Indústria e Comércio de Metais Pequi Ltda, não explica a razão pela qual a Ternium
emitiu documentos de recepção e pesagem do qual consta a R. P. de Jesus Andrade
Indústria e Comércio de Metais EIRELI como transportadora e várias outras pessoas
jurídicas como fornecedoras:
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
22

69.
Pelo acima exposto, podemos concluir que a Ternium não comprovou que mantinha relação
comercial com a R P Jesus, pois, não comprovou o recebimento das mercadorias descritas nas
notas fiscais emitidas por esta última, entre 2021 e 2022.
70.
Por sua vez, destaque-se, a Autoridade Fiscal demonstrou que a R. P. de Jesus Andrade
Indústria e Comércio de Metais EIRELI caracterizava-se como noteira pois não apresentava
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
23
condições de operação. Recapitulemos que, foram realizadas diligências nas dependências da
matriz, em Palmas/TO, e da filial, em Limeira/SP, nas quais não foram localizados mercadorias e
equipamentos que comprovassem a operacionalidade da R.P. de Jesus.
71.
Além disso, a Autoridade Fiscal demonstrou que os sócios formais da R.P. de Jesus (o sócio à
época dos fatos geradores e os anteriores), não detinham capacidade econômica para participar
de uma sociedade que formalmente vendia milhões de reais por ano.
72.
Igualmente, restou demonstrado que várias fornecedoras da R.P. de Jesus também eram
noteiras pois emitiam notas fiscais de vendas de mercadorias para a R.P., mas nunca foram
destinatárias de mercadorias (não há notas fiscais de vendas de mercadorias para estas pessoas
jurídicas).
73.
A Recorrente ainda argumenta que o relato fiscal não se sustenta do ponto de vista lógico, já
que afirma que as aquisições supostamente fraudulentas se deram sem qualquer vantagem ou
interesse de ordem financeira por parte da Recorrente, de adquirir mercadorias especificamente
de tais fornecedores.
74.
O supracitado argumento também deixa dúvida, pois, as infrações podem denotar
vantagens obtidas indevidamente pela Recorrente:
1. Aumento dos custos a ser deduzidos das bases de cálculos do IRPJ e da CSLL, reduzindo o
montante destes tributos a recolher;
2. Geração de créditos indevidos de PIS e COFINS, reduzindo o montante destes tributos a
recolher.
75.
A Recorrente ainda argumenta que não há como ser penalizada por ter registrado notas
fiscais ao longo de 2020 e 2021, quando a R. P. de Jesus estava plenamente autorizada a emitir
Notas Fiscais, a menos que fosse demonstrado qualquer indício da participação da Ternium na
criação de tais empresas ou obtenção de benefícios escusos, o que não ocorreu.
76.
Contudo, tal argumento pode ser discutido, pois, se verdade, restou caracterizado que a
Ternium se beneficiou das notas fiscais inidôneas (considerando que as operações nelas descritas
não foram comprovadas) emitidas pela R. P. de Jesus Andrade Indústria e Comércio de Metais
EIRELI para geração de custos fictícios e créditos indevidos de PIS e COFINS, sendo irrelevante se
participou da criação da R. P. de Jesus ou não.
77.
Além disso, destaque-se, a simples escrituração dos documentos fiscais não basta para que
se considere a regularidade da conduta da Ternium. Nos termos do art. 967 do RIR 2018, já
transcrito acima, a escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
78.
Tal disposição se coaduna com a Súmula no 509, do Superior Tribunal de Justiça/STJ:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda. (Súmula n. 509, Primeira Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 31/3/2014.)
79.
A súmula destaca, portanto, a necessidade de comprovação da veracidade das operações de
compra e venda, o que não foi ocorreu no presente caso.
80.
No mesmo sentido, se inclina o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em vários
acórdãos, vejamos:
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
24
CUSTOS E DESPESAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa de custos e despesas cujas aquisições estão lastreadas em documentos
revelados inidôneos, em especial quando o contribuinte não demonstra que os negócios
jurídicos subjacentes foram efetivamente realizados.
(Acórdão no 1301-007.338, de 16/07/2024)
IRPJ e CSLL. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS. GLOSA.
A contabilização de custos com base em documentos inidôneos afasta a possibilidade de
seu emprego para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
DOCUMENTOS CONSIDERADOS INIDÔNEOS EMITIDOS POR EMPRESA DECLARADA INAPTA.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não geram efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, os documentos
considerados inidôneos emitidos por pessoas jurídicas cujas inscrições no CNPJ tenham
sido declaradas inaptas, salvo os casos em que seja comprovado o efetivo pagamento do
preço e o recebimento dos bens adquiridos por terceiros, exceção que atine apenas à
produção de certos efeitos tributários pelos ditos documentos e não à idoneidade deles.
(Acórdão no 1302-007.262, de 08/10/2024)
SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS PARA APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS
DE PIS E COFINS E DEDUÇÃO DE DESPESAS INEXISTENTES NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
GLOSA DOS VALORES ARTIFICIALMENTE ESCRITURADOS. CUSTOS E DESPESAS. NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa de custos e despesas cujas aquisições estão lastreadas em documentos
revelados inidôneos, em especial quando o contribuinte não demonstra que os negócios
jurídicos subjacentes foram efetivamente realizados.
(Acórdão no 1301-007.338, de 16/07/2024)
IRPJ e CSLL. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS. GLOSA.
A contabilização de custos com base em documentos inidôneos afasta a possibilidade de
seu emprego para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
DOCUMENTOS CONSIDERADOS INIDÔNEOS EMITIDOS POR EMPRESA DECLARADA INAPTA.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não geram efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, os documentos
considerados inidôneos emitidos por pessoas jurídicas cujas inscrições no CNPJ tenham
sido declaradas inaptas, salvo os casos em que seja comprovado o efetivo pagamento do
preço e o recebimento dos bens adquiridos por terceiros, exceção que atine apenas à
produção de certos efeitos tributários pelos ditos documentos e não à idoneidade deles.
(Acórdão no 1302-007.262, de 08/10/2024)
SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS PARA APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS
DE PIS E COFINS E DEDUÇÃO DE DESPESAS INEXISTENTES NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
GLOSA DOS VALORES ARTIFICIALMENTE ESCRITURADOS.
A simulação de transações fictícias com empresas “noteiras”, mediante escrituração
fraudulenta de notas fiscais inidôneas, autoriza a glosar os créditos fiscais indevidamente
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
25
aproveitados dos tributos não cumulativos, bem como justifica a glosa das respectivas
despesas fictícias na apuração do lucro real.
(Acórdão no 1102-001.375, de 13/06/2024)
81.
Ademais, ratificando o racional de que não foi comprovada a entrega das respectivas
mercadorias supostamente adquiridas, destacamos que desde o Termo de Intimação Fiscal 01, a
Ternium foi intimada a apresentar entre outros, os seguintes documentos:
"1- Em relação ao fornecedor R. P. DE JESUS ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS EIRELI, CNPJ básico 16.718.518, apresentar, para o período de 01/01/2019 a
31/12/2021, os seguintes documentos:
1.1 - Todos os pedidos de compras e respectivas comprovações da efetiva entrada dos
produtos/insumos (apresentar os documentos de recepção e pesagem da mercadoria) no
estabelecimento da fiscalizada. Apresentar planilha relacionando pedidos de compras
(data), notas fiscais (data e número), recebimento das mercadorias (data) e a conta
contábil em que foram registradas.
82.
Em resposta, conforme registrado no TVF, podemos observar o seguinte:
Constatou-se que o atendimento da TERNIUM ao Termo de Intimação 01 foi insuficiente.
Assim foi novamente intimada através do Termo de Intimação 04, o qual inicialmente
apresentou à fiscalizada as inúmeras deficiências da resposta apresentada: "1- Não
apresentou os pedidos de compra e documentos de recepção e pesagem (item 1.1 do
Termo de Intimação 01).
83.
Ainda, na página 38 do TVF a Autoridade Fiscal registra que "Apresentou ainda um exemplo
da relação entre a nota fiscal, o pedido de compra, recepção, pesagem e pagamento.".
84.
Ou seja, a fiscalizada apresentou unicamente "um exemplo" de compra recepcionada,
pesada e paga, quando, destaque-se as operações determinantes da infração envolvem cifras
elevadas.
85.
Ou seja, pelo acima exposto, não podemos atestar que houve a comprovação da efetiva
entrega/recepção das mercadorias adquiridas.
CONCLUSÕES
86.
Pelo acima exposto, opinamos que existe dúvidas em relação a possibilidade de aceitação
das despesas de compras serem dedutíveis.
87.
Ou seja, considerando que o cerne da questão reside em se ter certeza de que as compras
realizadas preenchem todos os requisitos demandados pela legislação do IRPJ, para serem aceitas
como despesas dedutíveis, e que isso não está perfeitamente claro no processo, portanto, o
mesmo ainda não se encontra maduro para ser votado.
88.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, com o retorno dos autos do presente
processo para a Unidade de Origem, para que a Autoridade Fiscal:
i) Apresente a documentação hábil e idônea relativa a todas as compras da Fiscalizada/Recorrente
realizadas junto às empresas fornecedoras, R. P. DE JESUS ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS EIRELI, CNPJ no 16.718.518/0001-03 e a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS PEQUI LTDA,
CNPJ no 06.192.781/0001-40 (matriz e filiais): Notas fiscais por ordem cronológica/data de
compra, os respectivos comprovantes de pagamento e, a respectiva documentação relativa ao
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.324 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721738/2024-04
26
recebimento e pesagem;
ii) Concilie em planilha – por fornecedor: as notas fiscais por ordem cronológica/data de compra,
os respectivos comprovantes de pagamento e a respectiva documentação relativa ao recebimento
e pesagem.
iii) Apresente também o respectivo registro contábil no SPED/ECD de cada uma das operações de
compra solicitadas no item 1 acima, por fornecedor.
89.
Após a diligência, intime-se a Recorrente para que tenha a oportunidade de se manifestar,
no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 4703
DF CARF MF
Original